Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709424-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA ELZA NUNES DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO DECISÃO SANDRA ELZA NUNES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 181745035, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o ESPÓLIO DE PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO, in verbis: “Autos recebidos em conclusão por este magistrado após assumir a titularidade deste juízo, os quais já tramitam desde o ano de 2019. Ciente da decisão monocrática proferida na Reclamação 44823 - DF (ID 177497640). Por força da referida decisão, declaro a nulidade da penhora efetuada em 07/06/2010 via BACENJUD (ID 29727490, pág. 5). Intimem-se. Na petição de ID 177497611 os herdeiros do réu falecido requerem suas habilitações. No entanto, verifico que a habilitação da inventariante ocorreu em 31/10/2022 (ID 141324006), ao passo que não foi juntado o inventário e, ainda, se houver, o formal de partilha, até a presente data. Desta forma, ficam as partes intimadas a juntar o inventário e o formal de partilha, no prazo de 15 dias. Advirto que, conforme o disposto no art. 77, inciso IV e VI, do CPC, são deveres das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. O descumprimento desses deveres configura ato atentatório à dignidade da justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário (dissolução e liquidação de sociedade comercial), proposto em 21/2/2010, vê-se que em 8/6/2010 foi penhorado via Bacen Jud o valor executado de R$ 64.148,79 (id. 29727490, pág. 5). Em r. decisão proferida em 13/6/2011 (id. 29727496), a MM. Juíza acolheu parcialmente a impugnação do agravado-devedor para reconhecer o excesso de execução e determinou a liberação à agravante-exequente, após a preclusão, do valor de R$ 63.759,96, acrescida das devidas correções e, em favor do agravado-devedor, o remanescente, de R$ 388,83, também com os acréscimos legais. Da r. decisão supracitada, o executado interpôs agravo de instrumento, AI 201110020179255 (acórdão n° 546.653, de 26/10/11), o qual foi parcialmente provido “apenas para, em complemento à r. decisão, também liberar em favor dele a importância de R$ 5.576,24, referente à multa do art. 475-J do CPC” (id. 29727499, pág. 28). A emenda do julgado é no seguinte teor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 475-J DO CPC. MULTA. I -O prazo de 15 dias para pagamento de quantia certa começa a fluir da intimação do devedor, na pessoa de seu Advogado, mediante publicação no órgão oficial. Caso não haja cumprimento, incidirá a multa de 10% sobre o valor da condenação, art. 475-J do CPC. II -O devedor não foi intimado nos moldes do art. 475-J do CPC. Mantida a penhora on line para o pagamento da condenação. Libera-se apenas o valor bloqueado atinente à multa processual. Princípios da efetividade e da celeridade. Ação de dissolução e liquidação de sociedade comercial que tramita desde 1998. III - Agravo de instrumento parcialmente provido.” Do acórdão acima, o executado interpôs recurso especial, REsp 1.566.160/DF, o qual, em r. decisão monocrática proferida pelo em. Relator Ministro Marco Buzzi, em 7/5/2021, foi provido: “Ante o exposto, com amparo na Súmula 568 do STJ e no parecer ministerial acostado aos autos, dou provimento ao reclamo para anular a penhora automática realizada, determinando que o devedor, na pessoa de seu advogado constituído, seja intimado para se defender do ato expropriatório”. Exauridas as vias recursais no eg. STJ, o trânsito em julgado no REsp 1.566.160/DF ocorreu em 24/10/2022 (id.146167145, pág. 139). Posteriormente, o executado ajuizou reclamação perante o eg. STJ, RCL 44823/DF, julgada procedente em r. decisão monocrática de 30/10/2023 pelo em. Relator Marco Buzzi: “com fundamento no art. 988, do NCPC c/c Súmula 568/STJ, julga-se procedente a presente reclamação a fim de determinar ao r. juízo reclamado o estrito cumprimento da decisão proferida nos autos do REsp 1.566.160/DF” (id. 177497640). Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. Diante do relatado acima, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão agravada apenas deu cumprimento a decisão oriunda do eg. STJ, para declarar a nulidade da penhora on-line, cuja autoridade foi garantida em sede de reclamação. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora